Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0706327-38.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, BUREAU SERVICOS E INFORMACOES LTDA - ME RECORRIDO: ADENILTO SANTANA VAZ DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito de eventual intempestividade do recurso inominado interposto ao ID 26400654. Brasília, 9 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito